Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE DEVEDORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. EXCEPCIONAL PENHORA DEVERBA REMUNERATÓRIA DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade (EREsp no 1.582.475/MG).
III. Além disso, a constrição de verbas remuneratórias, incluídos os ganhos de trabalhador autônomo, para garantia de prestação alimentícia, em tese, afasta a regra da impenhorabilidade (Código de Processo Civil, art. 833, § 2o).
IV. No caso concreto, constata-se o inadimplemento da obrigação alimentar, fixada em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, por longo período, sem que o devedor apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito.
V. Razoável admitir a penhora dos ativos financeiros do devedor de alimentos para quitação de parte das parcelas em atraso, diante da natureza alimentar do débito.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.